Tribunal: TJES
Processo: 5001208-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001208-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
contra decisão (ID 516778) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos do pedido de recuperação judicial 0016191-98.2017.8.08.0011 promovido pela
MM2 Mármores e Granitos Ltda.
deferiu os pedidos de tutela de urgência para prorrogar a suspensão das ações e execuções em desfavor da autora e de seus sócios até a realização da Assembleia Geral de Credores (não abrangendo avalistas e devedores solidários), e também deferiu o pedido de perícia técnica simplificada.

O agravante insurge-se contra tal decisão alegando:
1)
o STJ já manifestou cabimento de agravo de instrumento especificamente contra decisões interlocutórias proferidas em processo de Recuperação Judicial (REsp 1722866/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), sendo que analisar a necessidade de produção da prova pericial ao final do processo de recuperação judicial, quando a perícia notadamente já estará concluída seria inócuo e com efeito prático de irrecorribilidade;
2)
em 08/06/2018, o juízo monocrático acolheu requerimento da recuperanda e proferiu decisão determinando a expedição de ofício ao BANESTES para que se abstivesse de reter valores que ingressassem na conta-corrente da agravada, contra tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0007475-48.2018.8.08.0011 (relatoria Des. Ronaldo de Souza), o qual concluiu que o crédito do BANESTES não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois é decorrente de Adiantamento a Contratos de Câmbio ACC) - artigo 49, § 4º, c/c o artigo 86, inciso II, e artigo 49, § 3º, todos da Lei 11.101/2005;
3)
O relator deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão do julgador a quo. O juízo de 1º grau então exerceu juízo de retratação, através da decisão de fls. 2321/2322, tornando sem efeito a decisão de fls. 2102;
4)
Houve perda superveniente do citado Agravo. Ocorre que, novamente, contra a decisão que exerceu o juízo de retratação, a recuperanda interpôs outro Agravo de Instrumento nº 0009236-17.2018.8.08.0011, ficando decidido, mais uma vez, que o crédito do BANESTES não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
5)
nesse agravo a recuperanda tentou emplacar tese de que teria sofrido cerceamento de defesa em razão do pedido de perícia dos contratos de câmbio, já em que sua visão estes seriam meros contratos de mútuo, mas o relator entendeu que inexistiam fundamentos para descaracterização dos contratos;
6)
a decisão agravada que defere a perícia descumpre o acórdão proferido em âmbito do agravo 0009236-17 que já havia discutido a necessidade de perícia, e além disso a agravada não aponta indícios ou fundamentos a amparar a necessidade da prova pericial;
7)
a Lei de Recuperação Judicial não dá guarida à pretensão de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções e mesmo que se considere a possibilidade de flexibilização desse prazo, no presente caso não se justifica o benefício concedido, haja vista que a morosidade do procedimento deve ser atribuída à própria empresa recuperanda.

Sendo assim, requer:

i)
a concessão de efeito suspensivo da decisão que deferiu o pedido de perícia e prorrogação do prazo das ações e execuções contra a agravada, e ainda,
ii)
a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a designação de data para realização da Assembleia Geral de Credores;

iii)
ao final, a reforma da decisão nos pontos descritos.

Decisão indeferindo os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal – ID 532910.

Contrarrazões apresentadas no ID 554147 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 09 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
contra decisão (ID 516778) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos do pedido de recuperação judicial 0016191-98.2017.8.08.0011 promovido pela
MM2 Mármores e Granitos Ltda.
deferiu os pedidos de tutela de urgência para prorrogar a suspensão das ações e execuções em desfavor da autora e de seus sócios até a realização da Assembleia Geral de Credores (não abrangendo avalistas e devedores solidários), e também deferiu o pedido de perícia técnica simplificada.

O agravante insurge-se contra tal decisão alegando:
1)
o STJ já manifestou cabimento de agravo de instrumento especificamente contra decisões interlocutórias proferidas em processo de Recuperação Judicial (REsp 1722866/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), sendo que analisar a necessidade de produção da prova pericial ao final do processo de recuperação judicial, quando a perícia notadamente já estará concluída seria inócuo e com efeito prático de irrecorribilidade;
2)
em 08/06/2018, o juízo monocrático acolheu requerimento da recuperanda e proferiu decisão determinando a expedição de ofício ao BANESTES para que se abstivesse de reter valores que ingressassem na conta-corrente da agravada, contra tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0007475-48.2018.8.08.0011 (relatoria Des. Ronaldo de Souza), o qual concluiu que o crédito do BANESTES não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois é decorrente de Adiantamento a Contratos de Câmbio ACC) - artigo 49, § 4º, c/c o artigo 86, inciso II, e artigo 49, § 3º, todos da Lei 11.101/2005;
3)
O relator deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão do julgador a quo. O juízo de 1º grau então exerceu juízo de retratação, através da decisão de fls. 2321/2322, tornando sem efeito a decisão de fls. 2102;
4)
Houve perda superveniente do citado Agravo. Ocorre que, novamente, contra a decisão que exerceu o juízo de retratação, a recuperanda interpôs outro Agravo de Instrumento nº 0009236-17.2018.8.08.0011, ficando decidido, mais uma vez, que o crédito do BANESTES não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
5)
neste agravo a recuperanda tentou emplacar tese de que teria sofrido cerceamento de defesa em razão do pedido de perícia dos contratos de câmbio, já em que sua visão estes seriam meros contratos de mútuo, mas o relator entendeu que inexistiam fundamentos para descaracterização dos contratos;
6)
a decisão agravada que defere a perícia descumpre o acórdão proferido em âmbito do agravo 0009236-17 que já havia discutido a necessidade de perícia, e além disso a agravada não aponta indícios ou fundamentos a amparar a necessidade da prova pericial;
7)
a Lei de Recuperação Judicial não dá guarida à pretensão de prorrogação do prazo de suspensão das ações prorrogação e mesmo que se considere a possibilidade de flexibilização desse prazo, no presente caso não se justifica o benefício concedido, haja vista que a morosidade do procedimento deve ser atribuída à própria recuperanda. Ademais, referida prorrogação deverá ser admitida somente em caráter excepcionalíssimo.

Sendo assim, requer:

i)
a concessão de efeito suspensivo da decisão que deferiu o pedido de perícia e prorrogação do prazo das ações e execuções contra a agravada, e ainda,
ii)
a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a designação de data para realização da Assembleia Geral de Credores;

iii)
ao final, a reforma da decisão nos pontos descritos.

Decisão indeferindo os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal – ID 532910.

Contrarrazões apresentadas no ID 554147 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, já existe o
Tema Repetitivo nº 1.022
no colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ para definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05, ainda em trâmite.
Não
há determinação de suspensão de processos com a mesma matéria.

Como a tese ainda não foi firmada, sinto-me confortável para entender por cabível o presente recurso ainda que para impugnar a decisão que deferiu a produção de prova pericial considerando ter sido proferida em âmbito de pedido de recuperação judicial. Não há na Lei nº 11.101/2005 previsão de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que ora se recorre.

Ocorre que tal lacuna pode ser suprida pelo CPC/15, de forma supletiva – no que não há conflito. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na decisão proferida no dia 25/09/2018, no Recurso Especial n.º 1.722.866, de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, ampliou as hipóteses de cabimento do agravo em âmbito da recuperação judicial, sob o fundamento de que nas interlocutórias sem previsão específica de recurso, poderia incidir o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haveria tipificação com a
ratio
do dispositivo - qual seja, falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. (REsp 1.722.866/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, dje 19/10/2018).

Quanto ao deferimento da tutela de urgência para prorrogar a suspensão das ações e execuções em desfavor da autora e de seus sócios até a realização da Assembleia Geral de Credores, é cabível o recurso na forma do art. 1.015, inc. I, CPC.

Sendo assim, passo ao exame do mérito recursal.

Acerca do pedido de realização de prova pericial deferido, o banco alega que este já teria sido alvo de discussão no Agravo de Instrumento nº 0009236-17.2018.8.08.0011, de relatoria do então Presidente deste Egrégio Tribunal, Des. Ronaldo G. de Sousa, e que na época concluiu que os créditos do Banestes seriam decorrentes de instrumento denominado “Antecipação de Contratos de Câmbio - ACC” e não contratos de mútuo (como alega a agravada), não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Não obstante, a decisão que defere a realização de prova pericial está longe de descumprir o acórdão proferido nos citados autos. Isso porque, o objeto do agravo nº 0009236-17 apenas referia-se à possibilidade do Banco Banestes SA (ora agravante) reter valores decorrentes do ACC, uma vez que, inicialmente, não se sujeitariam à recuperação judicial.

O pedido de produção da prova pericial para tentar descaracterizar os créditos
não foi objeto do referido agravo
- embora a empresa MM2 tenha tentado que o Tribunal sobre ele se manifestasse -, simplesmente porque
o juízo de 1º grau ainda não havia se pronunciado
sobre
o pedido de
perícia
. Vejamos trecho do voto condutor do julgamento (ID 516780):

“Ademais, em que pese as alegações recursais no sentido de que os adiantamentos a contratos de cambio tenham sido descaracterizados e sejam qualificados como simples contratos de mútuo, não se indicou nenhum fundamento que corrobore tal afirmação. Ao contrário, sustenta a recorrente necessidade de perícia técnica como meio a comprovar suposta descaracterização, o que de certo corrobora o fato de que as alegações genéricas da agravante não são suficientes para reconhecer a sujeição dos créditos da instituição financeira agravada, decorrente dos contratos antes identificados, aos efeitos da recuperação judicial.

Também não se identifica, in casu, cerceamento de defesa da empresa recuperanda
porquanto sequer fora objeto de apreciação pelo magistrado a quo a necessidade de produção de prova técnica para fins de descaracterização do pacto celebrado entre os litigantes, não restando preclusa a oportunidade de a recorrente comprovar, no feito originário, que efetivamente houve a descaracterização (...) o que será analisado pelo próprio juízo de origem”.
Grifei.

O magistrado de 1º grau só examinou o pedido de perícia na decisão ora agravada, razão pela qual não descumpriu nenhuma orientação deste Tribunal.

A necessidade da perícia baseia-se no fato de que a agravada põe em xeque a natureza dos contratos celebrados, afirmando que tratam-se de contratos de mútuo travestidos de “ACC”.

Aduz a agravada que: “
os contratos foram cancelados. Inexistindo a consolidação das ACC’s, tais contratos são caracterizados apenas como contratos de mútuo, (...). Pois, nada mais são que empréstimos. (...).
Declara ainda que existem peculiaridades que diferenciam os contratos de mútuo dos contratos denominados ACC, mas não seria possível verificar tais especificidades por mera análise superficial desses contratos, e sim, por análise pericial dos citados documentos.

Como esta Terceira câmara Cível já havia alertado no acórdão predecessor, a descaracterização da ACC, reconhecendo-o como mero mútuo bancário, tese que a agravada vem sustentando, depende rigorosamente de prova técnica, conforme também já decidiu a Corte de Cidadania,
verbis
:

“[...]. 3.
A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade,
inclusive com auxílio de perícia técnica
. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1350525/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Outrossim, o deferimento da perícia além de propiciar ao e. juiz da recuperação judicial um conjunto probatório mais robusto para a melhor solucionar a questão, certamente, evitará a ofensa ao cerceamento de defesa.

Portanto, não há motivos para reforma da decisão que deferiu a prova pericial dos contratos.

Tampouco creio por inadequada a decisão que deferiu a tutela de urgência para prorrogar a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda até a realização da Assembleia de Credores.

O § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/05 dispõe que:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Denominado de
stay period
, o referido prazo visa garantir à sociedade empresária, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, um prazo para que ela reorganize suas atividades, bem como suas dívidas, sem o risco de que uma penhora ou outra espécie de constrição possa prejudicar o plano de recuperação e impedir o soerguimento da atividade empresarial.

Afinal, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, à luz do princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Assim, certas regras formais podem (e devem) ser relativizadas quando a sua aplicação colocar em risco a execução do plano de recuperação e o êxito da finalidade prevista no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça a suspensão das ações movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo legal de 180 dias, caso seja necessária a prorrogação para não frustrar o objetivo do plano de recuperação e desde que o retardadamente do feito não possa ser imputado ao devedor. Vejamos:

“[...]. 3.
A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação
”. (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________

“[...].1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado “caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação” (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018). 2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal". (AgInt no REsp 1809590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).

________________________________________________________________________________________________________________________

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1-Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4-
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação,
é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias.

6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo.
7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Na hipótese o julgador de piso ressaltou que a empresa agravada
não está praticando nenhum ato a retardar a aprovação
do plano de recuperação (já apresentado) e justificou a necessidade da prorrogação nos impactos causados pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), seguindo orientação do art. 3º da
Recomendação nº 063/2020 do Conselho Nacional de Justiça
,
in verbis:

Art. 3º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (
stay period
) estabelecida no art. 6
o
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores.

De fato, sob a cognição superficial que me cabe no momento, não vislumbro dos autos eletrônicos trasladados, atos diretos ou indiretos da agravada que tenham contribuído para a demora na realização da assembleia de credores.

Quanto ao fator “necessidade” de nova prorrogação, muito embora a calamidade pública imposta pela pandemia mundial não deva ser fator de prorrogação automática, é de ser ponderar que as medidas de combate ao COVID-19 provocaram impactos funestos nas receitas da agravada, como esta alega em seu petitório (ID 516777), uma vez que a empresa tem por finalidade a exportação, compra e venda de mármore e granito. Além do mais, por motivos alheios à recorrida, o prazo não tem se mostrado suficiente para a efetivação do cumprimento do plano de recuperação judicial, devendo-se, portanto, aplicar a recomendação do CNJ supracitada, em observância ao princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da LRF.

Lado outro, a agravante não demonstrou que as ponderações apresentadas no r.
decisum
agravado mostraram-se equivocadas, não se desincumbindo de seu Ônus probatório.

Portanto, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao deferir a prorrogação do prazo da suspensão das ações e execuções em desfavor da recuperanda até a realização da Assembleia Geral de Credores, e em deferir a produção da perícia técnica.

O
periculum in mora
milita em favor da agravada, que pode ser impedida de recuperar-se da crise que a assola, caso sofra ações executivas antes que seu plano de recuperação seja aprovado.

Por fim, deixo de me pronunciar acerca do pedido para que seja designada data para realização da Assembleia Geral de Credores, eis que tal requerimento não foi formulado perante o julgador de 1º grau.

Pelo exposto, conheço do gravo de instrumento, para em seu mérito,
negar
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO ACC EM CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE.
DILAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DA EMPRESA RECUPERANDA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Considerando as características próprias do processo falimentar e recuperacional, nas interlocutórias sem previsão específica de recurso pode incidir o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que haveria tipificação com a ratio do dispositivo - qual seja, falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata desses provimentos judiciais. Precedente STJ citado.

2)
O pedido de produção da prova pericial para tentar descaracterizar os créditos não foi objeto do agravo anteriormente interposto, já que o magistrado de 1ª instância ainda não havia sobre ele se pronunciado na época-, motivo pelo qual não há se falar em descumprimento do Acórdão antecessor.

3)
A descaracterização da “Antecipação de Contratos de Câmbio - ACC”, reconhecendo-o como mero mútuo bancário – tese de defesa da agravada-, depende rigorosamente de prova técnica, conforme já decidiu a Corte de Cidadania. Precedente.

4)
Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão das ações movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo legal de 180 dias previsto no §4º do art. 6º da Lei11.101/2005, caso seja necessária a prorrogação para não frustrar o plano de recuperação e desde que o retardadamento do feito não possa ser imputado ao devedor. Precedentes. Na hipótese, restou verificado, em âmbito de cognição sumária, que a empresa agravada não está praticando nenhum ato a retardar a aprovação do plano de recuperação e a necessidade da prorrogação está justificada nos impactos causados à empresa pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), seguindo orientação do art. 3º da Recomendação nº 063/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

5)
Sem manifestação sobre pedido para designação de data para realização de Assembleia Geral de Credores, a evitar a supressão de Instância.

6)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.